Tribunal: TJPA
Processo: 0011527-38.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011527-38.2014.8.14.0051

APELANTE: LAURI GRINLAND DUARTE VASCONCELOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0011527-38.2014.814.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA SANTARÉM/PA

APELANTE: LAURI GRILAND DUARTE VASCONCELOS

ADVOGADO: WÁGNEY FABRÍCIO AZEVEDO LAGES OAB/PA 12.406

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.

RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
. APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
DE OFÍCIO
,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE

PELO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR PROVIMENTO
,
mantendo os termos da referida sentença impugnada, e
DE OFICIO
, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

LAURI GRILAND DUARTE VASCONCELOS

pelo art. 12 da Lei nº 10.826/03, pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso III, art.110, §1º e art. 115, todos do CP, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0011527-38.2014.814.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA SANTARÉM/PA

APELANTE: LAURI GRILAND DUARTE VASCONCELOS

ADVOGADO: WÁGNEY FABRÍCIO AZEVEDO LAGES OAB/PA 12.406

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LAURI GRILAND DUARTE VASCONCELOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa a ser cumprida em regime fechado, em razão da prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 e a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção a ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa em relação ao delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Consta na denúncia (ID nº 4335416 p. 3-11) em resumo, que em 15/10/2014, por volta de 21h, policiais militares que investigavam o tráfico de drogas na praia abaixo do cais de arrimo na Avenida Tapajós em frente ao Supermercado Beira Rio, avistaram LAURI GRILAND DUARTE VASCONCELOS E ANA PAULA SOUSA SILVA, efetivando venda de entorpecentes no referido local.

Segundo o levantamento feito pela polícia, o Apelante Lauri Griland era o chefe no citado endereço, sendo que este acondicionava as drogas em sacos plásticos e os amarrava em pedras para afundá-los dentro da água, com o intuito de escapar de possível flagrante policial. Ademais, ocorria o revezamento entre Lauri e Ana na realização da venda.

Ato contínuo, os agentes abordaram na rua um usuário de drogas de nome José Lins Pinto de Sousa Júnior, o qual informou ter adquirido 01 (uma) trouxinha de cocaína encontrada consigo, de uma mulher conhecida como “Loura”.

Ao retornarem ao cais encontraram enterradas na praia 39 (trinta e nove) trouxinhas de entorpecentes, pesando um total de 18,6g (dezoito gramas e seiscentos miligramas) bem como R$ 363,00 (trezentos e sessenta e três reais), e na residência de Lauri apreenderam vários objetos e materiais utilizados na manipulação e fabricação da substância (frascos contendo solução de bateria, bicarbonato de sódio, uma balança de precisão), 01 (um) revólver, calibre 38, municiado e sem a devida documentação legal, conforme Termo de Apreensão (ID nº 4335433 p. 4-6), Laudo Toxicológico Definitivo (4335418 p. 2) e Laudo de Balística (ID nº 4335436 p. 14-16).

Devido aos fatos, o apelante e Ana Paula foram denunciados como incursos nas penas do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4335425 p. 1-7), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4335428 p. 1-8) pugnando pela absolvição do crime de tráfico por insuficiência de provas, subsidiariamente pelo reconhecimento do delito em sua forma privilegiada em seu patamar máximo, previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas, com a consequente readequação do regime de cumprimento de pena e posterior conversão do apenamento privativo de liberdade em restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4335429 p. 1-9), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
im
provimento
(ID nº 4335431 p. 1-8).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Prescrição intercorrente do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Compulsando os autos, verifico a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, quanto
ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso IV
[1]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em 28/06/2018 (ID nº.

4335426 P. 6-9), sendo este portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV
[2]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, III e art.115, todos do CP.

Ante o exposto,
DE OFÍCIO
, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

LAURI GRILAND DUARTE VASCONCELOS

em relação ao crime previsto no art. 12
da Lei nº 10.826/03,
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso III, art.110, §1º e art. 115, todos do CP.

2.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa acerca da insuficiência probatória para fins condenatórios pelo crime de tráfico, pugnando pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Analisando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito em razão de portar
39 (trinta e nove) trouxinhas de entorpecentes, pesando um total de 18,6g (dezoito gramas e seiscentos miligramas) bem como R$ 363,00 (trezentos e sessenta e três reais), tendo sido encontrado em sua residência vários objetos e materiais utilizados na manipulação e fabricação da substância (frascos contendo solução de bateria, bicarbonato de sódio, uma balança de precisão) além de 01 (um) revólver, calibre 38, municiado e sem a devida documentação legal, conforme
Termo de Apreensão (ID nº 4335433 p. 4-6), Laudo Toxicológico Definitivo (4335418 p. 2) e Laudo de Balística (ID nº 4335436 p. 14-16).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06.

As
testemunhas de acusação
Erondi Sousa de Almeida e Raimundo Almeida da Silva,
Policiais Militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo, declararam que o apelante já era conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes,

e após avistarem os mesmos comercializando na praia abordaram

um usuário que informou que havia comprado o entorpecente de “Loura” (Ana Paula). Ato contínuo procederam com a abordagem e encontraram escondidos na praia 39 (trinta e nove) trouxinhas de maconha, além de determinada quantia em dinheiro tanto com o Recorrente quanto com Ana Paula, além de materiais para fabricação/manipulação de entorpecentes e uma arma de fogo municiada o que foi achado na residência de Lauri.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, portava 39 (trinta e nove) trouxinhas de maconha, além de determinada quantia em dinheiro e materiais para fabricação/manipulação de entorpecentes.

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito/fabricar os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. DISCUSSÕES SOBRE LAUDO PERICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA TÉCNICA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS. VALIDADE. CONDUTA CULPOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (....)

3.
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.

4. (...)

6. No caso em exame,
o édito condenatório foi motivado não apenas nos elementos de informação produzidos no curso do inquérito policial como também na prova pericial e no cotejo dos depoimentos prestados em juízo
. A partir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, foi verificado que o réu transitava em velocidade excessiva e superior à permitida para o local, circunstância apta a exteriorizar a imprudência do motorista. Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demanda imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

(...)

8. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1264516 DF 2018/0059720-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

3. Do
reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.
M
odificação do regime de cumprimento da pena e c
onversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração, considerando que o Apelante preenche todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, a Magistrada deixou de aplicar a referida redução com a seguinte fundamentação:

“Por outro lado, dispõe o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 que nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

(...)

Entretanto, em face de Lauri não é aplicável referido benefício. O denunciado é reincidente na traficância além do que fora flagranteado no comércio de entorpecentes a eventual usuário bem como tinha substâncias em sua posse utilizadas para refino e preparação da substância.

(...)

O réu não preenche os requisitos da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que a mens legis da causa de diminuição de pena seria alcançar aqueles pequenos traficantes eventuais, circunstância diversa da vivenciada nos autos, eis porque pelas circunstâncias do caso, quantidade da droga e reincidência,
torno definitiva a pena de 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, em razão da inexistência de causa de diminuição de pena
.”

Desta feita, considerando que o Apelante não é réu primário, bem como é reincidente conforme certidão de antecedentes (ID nº 4335424 p. 27-28), não preenchendo assim todos os requisitos,
se mostra inviável o reconhecimento da causa de diminuição.

Por outro lado, não existe a possibilidade de modificar o regime inicial de cumprimento de pena, em razão da condenação do Apelante ter sido superior à 04 (quatro) anos, bem como o mesmo ser reincidente, nos termos do art. 33, 2º, alínea “b” do Código Penal.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, também não merece prosperar.

Isso porque, como se pode observar, a sanção aplicada ao apelante é superior ao limite quantitativo insculpido no art. 44, I, do Código Penal, o que por si só, já impede a concessão do benefício da substituição da pena.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo os termos da referida sentença impugnada, e
DE OFÍCIO
, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

LAURI GRILAND DUARTE VASCONCELOS

em relação ao delito previsto no pelo art. 12 da Lei nº 10.826/03, pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso III, art.110, §1º e art. 115, todos do CP.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro
;

[2]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

Belém, 08/12/2022